Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores, em cumprimento individual de sentença coletiva movido exclusivamente pelos exequentes sem a participação da entidade sindical legitimada extraordinária.

2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC. 2.1. Hipótese em que o substabelecimento juntado aos autos se mostrou genérico, de modo que a ausência de informações da parte e do advogado outorgante acerca dos poderes conferidos ao procurador que recebeu o substabelecimento evidencia a irregularidade na constituição do causídico.

3. É indispensável constar expressamente no instrumento de mandato poderes especiais para desistir da ação. Diante do defeito não sanado na representação processual dos exequentes, mostra-se inviável eventual homologação do pedido de desistência, por ausência de regularidade formal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.